Tribunal: TJSP
Processo: 2146595-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PERÍCIA – Indicação de assistente técnico e formulação de quesitos – Concessão de prazo adicional – Irresignação – Descabimento - Prazo não preclusivo – Possibilidade de as partes tomarem tais providências antes de iniciados os trabalhos periciais – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000712659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146595-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MÁRIO
AUGUSTO MARCHESAN RODRIGUES, é agravado UMA - UNIDADE MÉDICA
ASSISTENCIAL S/C LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146595-36.2020.8.26.0000 - Campinas
2/5
VOTO No 52284
AGRAVO No 2146595-36.2020.8.26.0000 Campinas
AGRAVANTE Mario Augusto Marchesan Rodrigues
AGRAVADA UMA Unidade Médica Assistencial S/C Ltda
JUIZ Gabriel Baldi de Carvalho

PERÍCIA Indicação de assistente técnico e formulação de
quesitos Concessão de prazo adicional Irresignação
Descabimento - Prazo não preclusivo Possibilidade de as
partes tomarem tais providências antes de iniciados os
trabalhos periciais Precedentes do STJ Decisão mantida
Agravo desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls. 596
(autos de origem), que, em liquidação de sentença (fls. 01 autos de origem) proposta por
Mario Augusto Marchesan Rodrigues contra UMA Unidade Médica Assistencial S/C
Ltda, deferiu novo prazo para manifestação das partes quanto à indicação de assistente
técnico e apresentação de quesitos. Sustenta o agravante, em síntese, que o art. 465, do
Código de Processo Civil, seria expresso quanto ao prazo para indicação de assistente
técnico e quesitos. Alega que “De fato, da decisão de fls. 361/363 não constou
expressamente a abertura de prazo para apresentação de quesitos e assistente técnicos,
no entanto não constou justamente por já ter sido fixado na decisão anterior, de maneira
muito clara e expressa” (fls. 11). Aduz que a agravada teria tido prazo razoável para
apresentação de assistente técnico e quesitos, já que a decisão que acolheu parcialmente
a impugnação foi disponibilizada no DJe em 11 de maio de 2020 e o prazo fatal para
apresentação era 14 de maio de 2020. Ressalta, ainda que “quando da abertura do prazo
de 15 (quinze) dias para indicação de assistente técnico e quesitos às fls. 354/355,
decisão disponibilizada em 04.03.2020, o escopo e critérios da perícia já estavam
definidos, e ainda que não estivessem, seriam verificados pelo Sr. Perito, e portanto, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146595-36.2020.8.26.0000 - Campinas
3/5
argumentos tecidos pela Agravada em primeiro grau para pedir a devolução do prazo
não deveriam prosperar.” (fls. 13). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e o
final provimento do recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo
(fls. 51/52). Contraminuta a fls. 59/64.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Respeitados os argumento do agravante, é bem certo que a
jurisprudência pacificou-se no sentido de que o prazo para indicação de assistente
técnico e apresentação de quesitos não é preclusivo, nada impedindo que as partes
tomem estas providências desde que antes de iniciados os trabalhos periciais.
Na presente hipótese, ainda que considere o agravante que as razões
invocadas pela agravada para o pedido de dilação do prazo sejam descabidas, inexiste
impedimento para que qualquer das partes apresente seus quesitos e indique assistente
técnico antes de iniciada a realização da perícia, ainda que após o prazo fixado pelo art.
465, § 1o do Código de Processo Civil.
Desse modo, inexiste óbice à concessão adicional de prazo, prestigiando-
se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PROVA PERICIAL. PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de violação do artigo 535 do CPC, pois o Tribunal de
origem, de forma fundamentada, tratou da questão suscitada, resolvendo de modo
integral a controvérsia posta. 2. O prazo para indicação do assistente técnico e
formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o
prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 421, § 1o, do CPC, desde que antes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146595-36.2020.8.26.0000 - Campinas
4/5
início dos trabalhos periciais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (AgInt
no AREsp no 885.444 RS, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
QUESITOS
E
ASSISTENTE TÉCNICO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com firme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de
quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco)
dias previsto no art. 421, § 1o, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos
periciais. 2. O enunciado da Súmula 83/STJ se aplica indistintamente aos recursos
especiais fundados nas alíneas "a" e "c" do art. 105 da Constituição Federal. 3.
Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 554.685/RJ, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 16/10/2014, DJe
21/10/2014).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA.
INCABÍVEL NA ESPÉCIE. PERÍCIA. QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO.
PRAZO. ARTS. 421, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1 - Não é
cabível a ação demarcatória na espécie, diante da ausência de controvérsia sobre
os limites da propriedade objeto do litígio. 2 - É possível a indicação de assistente
técnico e a formulação de quesitos de perícia, além do quinquídio previsto no art.
421, § 1o, do Código de Processo Civil (prazo não-preclusivo), desde que não
dado início aos trabalhos da prova pericial. Precedentes. 3 - Recurso especial
conhecido e parcialmente provido” (REsp no 796.960 MS, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Fernando Gonçalves, em 15/4/2010, DJ
26/4/2010).
Em suma, admitem-se a indicação do assistente técnico e a formulação
dos quesitos pela parte agravada se não iniciados os trabalhos periciais.
Nega-se, pois, provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2146595-36.2020.8.26.0000 - Campinas
5/5

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator